Tribunal: TJSP
Processo: 0010095-74.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito da sentenciada de que fosse absolvida da falta grave aplicada ou, subsidiariamente, desclassificada a falta para média. Decisão agravada que manteve a aplicação de falta grave. Reforma. Agressões recíprocas entre as sentenciadas que não resultaram em consequências para a ordem prisional e para o cumprimento da pena. Conduta análoga à contravenção penal das vias de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito da sentenciada de que fosse absolvida da falta grave aplicada ou, subsidiariamente, desclassificada a falta para média. Decisão agravada que manteve a aplicação de falta grave. Reforma. Agressões recíprocas entre as sentenciadas que não resultaram em consequências para a ordem prisional e para o cumprimento da pena. Conduta análoga à contravenção penal das vias de fato. Indisciplina comum, devendo ser desclassificada para falta média. Atuação inconveniente e perturbação da realização de tarefas, na forma do art. 45, I e X, do Regimento Estadual Padrão. Precedentes. Decisão agravada reformada. Recurso parcialmente provido.